Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. GAMU. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI. BOA-FÉ PRESUMIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade do ato administrativo que exige a reposição ao Erário de valor recebido a título de GAMU - Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência no período de outubro/2017 a agosto/2018 enquanto o servidor esteve lotado na Núcleo de Tecnologia da Informação prestador de serviços ao SAMU. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário. Interpretação errônea de norma. Boa-fé do servidor presumida (Tema 531/STJ). No julgamento do REsp 1.244.182/PB, (Tema 531), o STJ estabeleceu: "Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público".
3 – Servidor público. Técnico em enfermagem. Percepção indevida da GAMU-Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência. Reposição ao Erário. O réu exige a reposição ao Erário de R$ 6.363,17, percebido pelo recorrente a título de GAMU- Gratificação de Atendimento Móvel de Urgência (art. 37 Lei Distrital 4.470/2010), no período de outubro/2017 a agosto/2018, enquanto esteve lotado no Núcleo de Tecnologia da Informação prestador de serviços ao SAMU (ID 46312271). Não obstante a natureza propter laborem da gratificação, porque devida apenas aos servidores em exercício exclusivamente no SAMU, o documento de ID 46312286 – PÁG 21-24, expedido o Núcleo de Gestão de Pessoas, consigna que a vantagem continuou sendo paga mesmo após a criação do Complexo Regulador em Saúde - CRDF, por meio do Decreto Distrital 38.488/2017, enquanto se aguardava parecer jurídico para esclarecer se era devido ou não aos servidores em exercício naquela unidade administrativa. O parecer jurídico da Procuradoria do DF SEI-GDF no 1152/2018 - PGDF/GAB/PRCON entendendo pela supressão da gratificação foi proferido em dezembro/2018 (ID 46312271- PÁG 5-13). Esses elementos permitem concluir que o pagamento da verba decorreu de dúvida que pairava na Administração quanto à interpretação da legislação de referência. A errônea interpretação da lei, assim como a alteração de entendimento na esfera administrativa, afastam a má-fé do servidor na percepção dos valores com base em compreensão da norma que já foi superada. Os valores percebidos pelo servidor integram o seu patrimônio de forma definitiva, pois recebidos presumidamente de boa-fé, de modo que se mostra indevida a exigência da reposição, incidindo a tese fixada no Tema 531, REsp repetitivo 1.244.182/PB. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).